Tribunal: TJDFT
Processo: 0747788-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO FORMULADA PELO EMBARGADO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA EMBARGANTE. ACOLHIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. ART. 80, VII E 81 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”.
1.1. Na espécie, foi reconhecida a perda de objeto do agravo de instrumento, tanto em face da prolação de sentença nos autos principais como pelo fato de que, consistindo a proteção buscada no agravo de instrumento justamente impedir o levantamento da quantia penhorada, tendo sido esta levantada, não mais subsistia interesse no recurso, que foi julgado prejudicado.
1.2. A recorrente interpôs agravo interno, aventando a ausência de perda de objeto do agravo de instrumento pela prolação de sentença nos autos principais e aduzindo a existência de dois outros agravos de instrumento, cujas decisões podem resultar no cancelamento das penhoras realizadas nos autos.
1.3. Em julgamento unânime, o agravo interno foi desprovido e aplicada a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC à recorrente.
1.4. Ao interpor os presentes embargos de declaração, a recorrente deixou de recolher a multa imposta, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
2. Ao deixar de recolher a multa imposta anteriormente, de cujo adimplemento dependia a interposição de novos recursos (cf. art. 1.021, § 5o, do CPC), bem como de novamente interpor recurso protelatório, a recorrente incorre em comportamento caracterizador de litigância de má-fé, devendo ser-lhe imposta também a multa prevista no art. 81 do CPC, com fundamento no art. 80, VII, do mesmo Diploma Legal.
3. Embargos de declaração não conhecidos.